Tribunal: TJPA
Processo: 0005593-96.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005593-96.2013.8.14.0031
APELANTE: ADAILDO DE JESUS BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAES E MATERIAIS. APURAÇO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL ATRIBUÍDA A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇAO EM PROCESSO CRIMINAL. PRESCRIÇAO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SENTENÇA DEFINITIVA NO PROCESSO CRIMINAL. APELAÇAO CONHECIDA E PROVIDA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAILDO DE JESUS BRAGA
,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mojú que, nos autos da Ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
com extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Na referida ação, o autor postulou pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado do Pará, por ter sido confundido como partícipe de uma ação delituosa, e por ter sido atingido por um tiro disparado por policial militar no exercício da função.

Alegou que por conta do ocorrido teve que responder penalmente pelo crime que não cometeu, no processo criminal n. 200442000131-1, onde foi absolvido por falta de provas.

Por tal motivo, ajuizou a presente ação pleiteando R$-569.520,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e quinhentos e vinte reais) a título de danos morais e R$-300.000,00 (trezentos mil reais) a título de dano material.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 1578721 - Pág. 1/6), acolhendo a prescrição arguida pelo Estado do Pará.

Às fls. (
id. 1578722 - Pág. 2
/8), Adaildo de Jesus Braga interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos contra a pretensão que dependa da deliberação do juízo penal.

Alegou que em razão da decisão na esfera criminal ter sido proferida em 10.08.11 e pelo fato de ter ajuizado a ação em 21.11.13, não ocorreu a prescrição no presente caso.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Às fls. (id. 1578723, pág. 6/10), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer (id. 3254770 - Pág. 1
/7)
, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que extinguiu a ação de indenização por danos morais e materiais em face da prescrição.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que de acordo com o processo criminal n. 200442000131-1, o apelante foi investigado e posteriormente absolvido por carência de provas na data de 10.08.2011 (id. 1578663, pág. 1).

Embora a prescrição em face da Fazenda Pública seja regulada pelo Decreto n. 20.910/32, que estabelece que o direito de ação prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, o Código Civil estabelece como causa de suspensão da prescrição a condução de ação penal em que se baseie o direito a ser pleiteado na esfera cível.

Nesse sentido, o artigo 200 do Código Civil dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Desse modo, verifica-se que em razão da ação ter sido ajuizada em 21.11.2013, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a sentença penal somente foi prolatada na data de 10.08.2011.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRISÃO TIDA COMO ILEGAL PRATICADA PELO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ATO QUE VIOLARA O SUPOSTO DIREITO DO RECORRENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS SETE ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DO AUTOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO QUE, TODAVIA, PASSAR FLUIR DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME. (3436549, 3436549, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-03, Publicado em 2020-08-06).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO POR FURTO DE MERCADORIA. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSENCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO PERPRETADO PELA EMPRESA RÉ. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O autor foi preso em flagrante delito após abordagem de policiais militares nas proximidades do estabelecimento comercial da ré, sob alegação da prática do crime de furto. Foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. A sentença exarada na esfera criminal, concluiu que o fato não constituiu infração penal, aplicando o princípio da insignificância. Alega o autor que a culpa de sua prisão foi da ré, entretanto competia ao requerente comprovar que a parte ré imputou acusações inverídicas ou agiu com má fé tão somente com o a intenção de prejudicá-lo, ônus do qual, não se desincumbiu. As provas produzidas não demonstram ato ilícito praticado pelos réus. O Código Civil estabelece em seu artigo 200 que não correrá a prescrição quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, antes da respectiva sentença definitiva. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (2018.04341231-71, 197.472, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITOPRIVADO, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-11-01).

Assim, se os supostos danos ocasionados ao recorrente decorreram dos atos lesivos advindos do suposto ilícito apurado em processo criminal, não há como afastar a relação de subordinação existente entre a ação indenizatória e a apuração dos fatos na esfera criminal. Assim, somente se faz possível a contagem do termo inicial do prazo de prescrição a partir da prolação da sentença definitiva, no âmbito penal.

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante não foi atingida pela prescrição, devendo serem remetidos os autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito do pedido, a fim de se evitar supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para anular a sentença de primeiro de grau, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/04/2021